Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CATARATA. LENTE INTRAOCULAR MULTIFOCAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, o qual, por si só, não enseja compensação moral. Para sua ocorrência, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, e o ônus dessa prova era do apelado-autor, 373, inc. I, do CPC.

II – A pretensão indenizatória está fundamentada na alegada recusa da apelante-ré em autorizar o procedimento cirúrgico de catarata com utilização da lente intraocular multifocal prescrita pelo médico, pois a autorização é apenas para lente esférica/monofocal, aliada a diversas tentativas de solução da questão administrativamente, sem êxito.

III – Os elementos dos autos evidenciam que os fatos vivenciados pelo apelado-autor, embora tenham lhe gerado indignação, apreensão e estresse, esses sentimentos, conquanto indesejáveis, são típicos em situações como a dos autos e não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Não configurado o dano moral, a pretensão indenizatória é improcedente. Reformada parcialmente a r. sentença.

IV – Apelação provida.